Tribunal: TJES
Processo: 5003044-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003044-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: DROGARIA CIBIEN SERRA LTDA - ME
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003044-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: DROGARIA CIBIEN SERRA LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da decisão id 1321803, que concedeu a tutela de urgência postulada pela Agravada nos autos do processo nº 5003932-30.2021.8.08.0048, determinando que a Agravante restabeleça, em 12 (doze) horas, o fornecimento de energia elétrica à Agravada e se abstenha de suspender o fornecimento em razão dos débitos controvertidos nos autos, pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (id 1321795), a Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, (a) que foi identificada irregularidade do medidor instalado na unidade consumidora da Agravada, fazendo com que a energia elétrica não fosse registrada em sua totalidade, conforme apurado por Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI; (b) que a conclusão apurada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI possui presunção de legalidade, consistindo a interrupção do serviço mero exercício regular de direito; (c) que a dívida deve ser considerada atual após a apuração administrativa quanto à utilização de meio fraudulento no medidor de consumo, bem como após verificada a existência e extensão do débito e (d) que a manutenção do fornecimento deve ser vinculada à prestação de caução mensal a ser arbitrado pelo Juizo.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 1402902), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos (id 1321803):

(...)

Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de mérito é necessário que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, segundo os parâmetros traçados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos verifico que a probabilidade de direito está consubstanciada no fato de a autora alegar ter adimplido com todas as parcelas que lhe foram propostas pela requerida, conforme afirmado pela mesma em sua exordial e como se verifica na fatura emitida pela empresa ré referente ao mês de Novembro, em que o único débito arrolado é o aqui discutido.

Ademais, as provas que justificariam a cobrança das parcelas são apuradas unilateralmente através de simples Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Desta feita, o corte de energia por dívida pretérita é solução muito gravosa visto que a autora não tinha conhecimento do suposto registro irregular do medidor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÍVIDAS PRETÉRITAS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando estiverem presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
II - Afigura-se pertinente a manutenção da decisão agravada que determinou a religação do fornecimento de energia elétrica e abstenção de interrupção até o julgamento final da demanda ou revogação da medida, posto que trata de dívida pretérita fundada em prova unilateral de suposta fraude do medidor, apurada através de simples Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).
III- Consoante assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.412.433/RS, apenas é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, salvo se o inadimplemento do consumo recuperado corresponder a período superior a 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04703255720198090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 09/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020).

No que pertine ao
perigo da demora,
sabe-se da importância que a energia possui na vida das pessoas, ainda mais no cenário atual de pandemia do Novo Coronavírus. Além disso, a suspensão do fornecimento de energia afetaria diretamente a vida da Requerente, o qual foi surpreendido com cobrança exorbitante, da qual não tinha conhecimento.

No que se refere a reversibilidade da medida, tem-se que é totalmente reversível, pois se trata de obrigação de não fazer, que comporta modificação a qualquer momento.

Ante o exposto,
DEFIRO
a medida liminar pleiteada no intuito de compelir a Requerida a proceder à
restituição
do fornecimento de energia elétrica à autora no prazo de 12 (doze) horas
,
proibindo-a
de suspender o fornecimento de energia da autora em razão dos montantes discutidos na presente lide, ficando ciente a parte ré que o descumprimento desta decisão ensejará na cobrança de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

A
quaestio
i
uris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em examinar a possibilidade, ou não, de suspensão no fornecimento de energia elétrica em razão de dívida decorrente de irregularidades verificadas no medidor da unidade consumidora pertencente à Agravada.

In casu
, verifica-se que a decisão hostilizada coaduna-se com a orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº. 1.412.433, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin, submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que se firmou a seguinte tese:

“(...)

Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

(...)

(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

No caso vertente, extrai-se dos autos que a atuação da Agravante é justificada pelo suposto consumo irregular de energia elétrica relativo ao período de 06.11.2017 a 06.11.2020 e que a suspensão do fornecimento só foi levado a efeito pela Agravante em 10.05.2021.

Na ementa de julgamento do referido recurso especial repetitivo nº. 1.412.433, o Colendo Superior Tribunal de Justiça asseverou que “
o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de
c
ontrole de consumo”
.

Neste passo, denota-se que a Agravante, ao se omitir no seu dever de fiscalizar, em tempo razoável, eventual irregularidade, contribuiu para a suposta elevação do montante devido pelo consumidor, de modo que não se afigura razoável a interrupção do serviço como meio coercitivo ao pagamento de montante considerável, até que seja aprofundada a cognição acerca da efetiva responsabilidade pela irregularidade existente.

Ademais, vislumbro a presença do
periculum in mora
, consubstanciado no risco de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação à continuidade da atividade empresarial (drogaria) pela Agravada acaso seja imediatamente interrompido o serviço.

Deste modo, impõe-se,
ad cautelam
, a manutenção do serviço de fornecimento até que seja aprofundada a cognição nos autos de origem, inexistindo prejuízo à Agravante neste tocante, sobretudo ante a informação de que o medidor foi substituído e a cobrança foi normalizada, restando apenas a controvérsia sobre as diferenças de consumo apuradas em período pretérito.

Por fim, no que toca à alegação da Agravante de que a continuidade do fornecimento do serviço de energia elétrica deve ser vinculada à prestação de caução mensal relativo ao débito discutido, penso não merecer acolhida.

Conforme salientado, o fornecimento de energia elétrica não pode estar condicionado à cobrança de débitos pretéritos, conforme entendimento jurisprudencial prevalente, sobretudo quando a validade destes encontram-se controvertidos nos autos. E quanto aos débitos vincendos, por óbvio que não encontra-se a Agravada isenta dos respectivos pagamentos, haja vista o caráter contraprestacional do serviço prestado.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003044-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: DROGARIA CIBIEN SERRA LTDA - ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO – DÉBITO PRETÉRITO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A e Agravada DROGARIA CIBIEN SERRA LTDA - ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.